Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DILIGÊNCIAS (INFRUTÍFERAS) À LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. NÃO CONCRETIZADA A SUA CITAÇÃO. INDEFERIDO O PEDIDO DE CONSULTA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Recurso interposto pelo requerente contra sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC c/c o art. 51, § 1o, da Lei 9.099/95, em razão de o requerente não ter informado o endereço atualizado à citação válida.
II. Inicial tentativa de citação por oficial de justiça, sem êxito (“ele(a) não mais trabalha no local, conforme informado por (PORT.JOÃO), que não soube indicar onde encontrá-lo(a)” – ID 30461205). Intimada a se manifestar, a parte autora aduziu que somente possui o endereço do trabalho de seu ex adversus. Requereu, por conseguinte, pesquisas junto aos sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG). Indeferida a diligência, e novamente intimado a se manifestar, o recorrente quedou-se inerte.
III. Em que pese ser ônus do autor indicar o endereço da parte requerida para fins de citação, bem como adotar as medidas necessárias para viabilizá-la, inexiste óbice ao Juízo, por meio de consulta (no mínimo nos sistemas informatizados INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD, entre outros), cooperar com as tentativas de localização da parte requerida, a fim de se obter a regular citação (CPC, artigos 6o e 319, § 1o c/c Lei 9.099/95, art. 2o).
IV. Desse modo, no caso concreto, não há de se falar em absoluta desídia (ou passividade) da parte requerente na promoção da citação, de sorte que a extinção prematura do processo, sem o esgotamento das tentativas de localização da parte requerida, afrontaria os princípios da celeridade, da economia processual e o da cooperação. Nesse sentido, os precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1247051, DJE 20.05.2020; 2a TR, acórdão 1301648, DJE 25.11.2020; 3a TR, acórdão 1159858. DJE 26.03.2019.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Lei 9.099/95, art. 55).